Tribunal: TJMT
Processo: 1040901-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040901-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCINNE BUENO DA SILVA - CPF: 752.399.061-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 7.849, DE 20 DE MARÇO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não se constata a existência de manifesta ilegalidade na prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado; logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Francinne Bueno da Silva
contra a sentença (Id. 75524471) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e foi aprovada em septuagésimo quinto (75o) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Foi nomeada na data de 20 de fevereiro de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, não foi convocada para tomar posse.

Assevera que “
o Decreto Municipal no 7.900 em 09 de maio de 2020 suspendeu novos atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos. Além disso, fora suspensa a realização de contratação temporária, salvo quando se tratasse de serviço essencial. Todavia, contrariamente, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotações de servidores na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, sendo esses classificados no mesmo concurso da Impetrante.
”.

Contrarrazões (Id. 75524478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto (Id. 82981981), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, denego a segurança e julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.C. Ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

Às providências [...]

(Id. 75524471).

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá no 7.849, que “
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos no 7.839, de 16 de março de 2020, no 7.846, de 18 de março de 2020 e no 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá no 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o [...].

Pois bem.

Francinne Bueno da Silva
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e foi aprovada em septuagésimo quinto (75o) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). (Id. 75524453 – fls. 132).

No dia de
20 de fevereiro de 2020
foi nomeada e convocada para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo (Id. 75524453), todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP No 117/2020, publicado no diário oficial No1848 (da página 180 a 183), Ato GP No 188/2020, Ato GP No 190/2020 e Ato GP No 195/2020, publicado no Diário Oficial No 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...].
(Disponível em:
. Acesso em: 28 de julho de 2021).

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelante ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021